Tribunal: TJES
Processo: 5011661-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011661-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN OJJONE PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de WILLIAN OJJONE PEREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA, que, nos autos do procedimento criminal nº. 0001786-61.2022.8.08.0050, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos da preventiva e que, por isso deve ser concedido a ao paciente, que possui condições pessoais favoráveis, o direito de responder o processo em liberdade. Pede, assim, a concessão da ordem, para que seja o paciente solto.

Em razão da pendência de pedido liminar durante meu afastamento, os autos foram conclusos a meu substituto legal, que determinou a requisição de informações, as quais foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Cessado meu afastamento, voltaram-me os autos conclusos para análise do pleito liminar, o qual foi por mim indeferido.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de WILLIAN OJJONE PEREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA, que, nos autos do procedimento criminal nº. 0001786-61.2022.8.08.0050, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos da preventiva e que, por isso deve ser concedido a ao paciente, que possui condições pessoais favoráveis, o direito de responder o processo em liberdade. Pede, assim, a concessão da ordem, para que seja o paciente solto.

Em razão da pendência de pedido liminar durante meu afastamento, os autos foram conclusos a meu substituto legal, que determinou a requisição de informações, as quais foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Cessado meu afastamento, voltaram-me os autos conclusos para análise do pleito liminar, o qual foi por mim indeferido.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, embora o presente remédio constitucional tenha sido insuficientemente instruído pelo impetrante, meu substituto legal determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, a qual apresentou documentação suficiente à compreensão dos fatos.

Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Conforme consta do ato apontado como coator, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente restou devidamente evidenciada nas peças informativas.

Segundo consta, agentes da guarda municipal realizavam abordagens de trânsito quando deram ordem de parada ao paciente, que conduzia uma motocicleta, o qual, a princípio, tentou empreender fuga, porém foi parado pelos agentes.

Também foi narrado que, diante da tentativa de fuga e do suposto nervosismo demonstrado pelo conduzido, foi solicitado que abrisse a bolsa que trazia consigo, onde foram encontradas 26 (vinte e seis)
“bananas”
e 03 (três) buchas de maconha, além de 7 (sete) pinos de cocaína e de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie.

A variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, e a vultosa quantidade de maconha apreendida, juntamente a dinheiro em espécie, demonstram a gravidade concreta do crime e permitem inferir a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015622, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032049, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021
.

Confira-se, ainda, recente julgado do STJ, adotando entendimento similar em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha e 320g (trezentos e vinte gramas) de cocaína -, além da apreensão de duas pistolas calibre 9mm. Dessarte, evidenciada a periculosidade do agravante e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022)

Filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

2. A variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, e a vultosa quantidade de maconha apreendida, juntamente a dinheiro em espécie, demonstram a gravidade concreta do crime e permitem inferir a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Precedentes do STJ e do TJES.

3. De acordo com entendimento STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

4. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.